Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-69.2019.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. ARBITRAMENTO.
1. A fornecedora responde objetivamente por danos sofridos, em razão de defeito na prestação de seus serviços. Reconhecido que o autor não realizou a contratação, objeto da contenda, não poderia a ré insistir na cobrança.
2. No arbitramento da reparação de danos morais, devem

Ementa:
*DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. ARBITRAMENTO.
1. A fornecedora responde objetivamente por danos sofridos, em razão de defeito na prestação de seus serviços. Reconhecido que o autor não realizou a contratação, objeto da contenda, não poderia a ré insistir na cobrança.
2. No arbitramento da reparação de danos morais, devem ser observadas as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento.
3. Não houve relação contratual válida entre as partes. Juros de mora, então, são devidos a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564423
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000094-69.2019.8.26.0355, da Comarca de Miracatu, em que é apelante CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, é apelado LUIZ
PEREIRA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-69.2019.8.26.0355 -Voto no 52233b
2
VOTO No : 52233b
APEL.No : 1000094.69.2019.26.0355
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.. : CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA
APDO.: LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO
*DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CARTÃO DE
CRÉDITO. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. CULPA
EXCLUSIVA DE TERCEIROS. ARBITRAMENTO.
1. A fornecedora responde objetivamente por danos sofridos, em
razão de defeito na prestação de seus serviços. Reconhecido que o
autor não realizou a contratação, objeto da contenda, não poderia a
ré insistir na cobrança.
2. No arbitramento da reparação de danos morais, devem ser
observadas as circunstâncias da causa, a capacidade econômica
das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse
arbitramento.
3. Não houve relação contratual válida entre as partes. Juros de
mora, então, são devidos a partir do evento danoso, nos termos da
Súmula 54 do STJ.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 102/107, cujo relatório ora se adota,
julgou procedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Luiz
Pereira de Araújo contra Cred-System Administradora de Cartões de Crédito
Ltda, para declarar a inexigibilidade do débito indicado na inicial; condenar a
ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, diante da
negativação indevida do nome da autora, com incidência dos juros de mora a
partir do evento danoso.
Inconformada, apela a vencida, asseverando ter havido
culpa exclusiva de terceiro, responsável por fraude muito bem perpetrada, de
modo que caberia improcedência do dever de indenizar; haver excesso no
arbitramento.
Pugna, enfim, pela reforma da sentença, nos termos de
suas razões, com a incidência dos juros a partir do arbitramento.
Recurso bem processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-69.2019.8.26.0355 -Voto no 52233b
3
É o relatório.
O autor alegou desconhecer débito que deu origem ao
apontamento negativo de seu nome no valor de R$ 783,27, realizado em
dezembro de 2017.
Em defesa, a ré confessou ter sido vítima de fraude por
terceiro que se faz passar pelo autor, munido de documentação falsa.
Em audiência de conciliação a ré propôs acordo no
importe de R$ 2.000,00 a título de indenização.
Restou incontroverso que as compras não reconhecidas
foram indevidamente exigidas e acarretaram a inscrição negativa do nome do
autor.
Resta verificar, então, se há culpa exclusiva de terceiro no
fato, se há dever de indenizar e, caso houver, o valor da reparação.
Não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro. Ainda
que a fraude pudesse ter sido muito bem engendrada, é fato que, tão logo oa
cliente informou desconhecer o débito, caberia verificação de sua
regularidade, e não insistência na cobrança e negativação do nome de
inocente. Houve falha, portanto, na prestação de serviços da ré. Ademais, a ré
responde objetivamente perante a consumidora, em razão de fato de seu
serviço.
Preexistindo negativação regular, o dano decorrente de
inclusão desabonadora irregular não é “in re ipsa”. Isso significa que a parte
precisa provar a existência do dano, descrevendo, no mínimo, o prejuízo
imaterial que lastrearia a reparação.
Nesse passo, fica prejudicada a pretensão de afastamento
ou de redução do montante indenizatório, mantida a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-69.2019.8.26.0355 -Voto no 52233b
4
Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, esse
deve se dar do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54, do C. STJ.
Em suma, as razões recursais não abalaram os sólidos
fundamentos da r. sentença guerreada.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou
contradição, poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar
a aplicação das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero
inconformismo com intuito infringente. A parte fica, aliás, advertida de que
poderá ser condenada ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé se
insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça
não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de
que eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator